Tribunal: TJES
Processo: 5031705-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031705-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CIRLEY FERNANDES FRIGINI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5031705-54.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
CIRLEY FERNANDES FRIGINI, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO INTEMPESTIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. CONTAGEM EM MINUTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado e, na forma do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95, compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.

(2). Na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o preparo deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Tal prazo se conta minuto a minuto, conforme disposição do art. 132, §4º, do CCB/02. Precedentes do Colendo STJ (AgInt no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. NANCI ANDRIGUI). Além disso, o prazo é contado sem exclusão do fim de semana ou feriado.

(3).

É cediço que, além do pagamento, é necessária a respectiva comprovação nos autos dentro do mesmo prazo de 48 horas contado da interposição do recurso, sem a possibilidade de intimação para complementação do valor, conforme dispõe o Enunciado 80 do FONAJE: “
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)
”.

(4). No caso dos autos, o recurso inominado foi interposto em 15/03/2024 às 16h36, sendo que a juntada da guia de preparo paga ocorreu apenas no dia 21/03/2024, às 17:26h.

(5). Nesse sentido, pacífica a jurisprudência no sentido da intempestividade do preparo recursal e, por consequência, inadmissível o recurso interposto, valendo-se destacar o seguinte julgado desta Turma Recursal: “
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR DESERÇÃO. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE APESAR DE NÃO JUNTAR A GUIA DE PREPARO PAGA, A MESMA FOI RECOLHIDA TEMPESTIVAMENTE E O NÚMERO DA GUIA FOI INDICADA NA PEÇA RECURSAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO INTEMPESTIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(TJES; Recurso Inominado 5007442-71.2022.8.08.0030, 2ª Turma Recursal; Rel. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO; Julg. 29/09/2023).

(6). Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)